Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §1o CPC. NÃO CABIMENTO. MERA FASE PROCEDIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença

2. Considerando a característica de mera fase procedimental a fim de que seja definido um quantum debeatur bem como a ausência de previsão legal para o arbitramento inconcebível a fixação de honorários advocatícios específicos para a liquidação de sentença.

3. No caso em análise, a discussão a respeito da divisão sucumbencial do processo de conhecimento não é suficiente para afastar o caráter procedimental da liquidação que justificasse a fixação de honorários sucumbenciais.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.